Tribunal: TJDFT
Processo: 0709626-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO EXISTENTE. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. Acolhem-se os aclaratórios quando o embargante demonstra a ocorrência de ponto omisso.

3. Os argumentos deduzidos pela recorrente são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica e tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.